Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-39.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. DESCABIMENTO NO CASO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA DE CADASTRO. REVISÃO. CABIMENTO. VALOR COBRADO QUE É EXORBITANTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. IOF. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. DESCABIMENTO NO CASO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA DE CADASTRO. REVISÃO. CABIMENTO. VALOR COBRADO QUE É EXORBITANTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. IOF. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta sedimentado na jurisprudência do c. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não ocorreu no caso em análise.
1.1. A taxa de juros pela ré no contrato, de 3,67% ao mês e 54,04% ao ano, é pouco mais de duas vezes a taxa média de mercado alegada pela autora, de 1,73% ao mês. Assim, incabível a revisão pretendida, pois em relação à taxa média alegada, a taxa aplicada não se afigura exorbitante e está dentro dos parâmetros mencionados no REsp 1.061.530/RS.
2. Em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança é abusiva caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
2.1. Não consta do pacto qualquer opção, ou mesmo possibilidade de escolha de outra seguradora ou outra empresa de capitalização que não aquelas oferecidas por ocasião do negócio, razão pela qual deve ser declarada sua nulidade.
3. Conquanto a tarifa de avaliação seja imprescindível por se tratar de aquisição de veículo usado, dada a necessidade de se aferir se o valor correspondente garante ao eventual não pagamento do financiamento, a parte requerida deixou de comprovar a efetiva prestação de tal serviço, razão pela qual é o caso de se declarar nula a sua cobrança, com a restituição simples.
4. Embora o c. STJ já tenha decidido pela legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro, a análise da sua legalidade não escapa da constatação, no caso concreto, da existência de eventual abuso.
4.1 Na hipótese dos autos, verifica-se que a tarifa de cadastro constante do contrato é de R$ 799,00, configurando 12,81% do total financiado (R$ 6.236,34), a evidenciar o abuso da cobrança. Assim, o recurso deve ser provido nesse ponto para se reduzir o valor da tarifa de cadastro para R$ 200,00 (duzentos reais), devendo-se proceder à restituição da diferença, na forma simples.
5. No tocante à tarifa de registro, a parte requerida não comprovou que efetuou o registro do gravame, razão por que sua cobrança é indevida, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, devendo-se proceder à restituição da tais valores, na forma simples.
6. O c. STJ já firmou a tese, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.251.331/RS), de que inexiste irregularidade na cobrança do IOF, por se tratar de tributo federal repassado ao cliente.
7. Recurso provido em parte.